Tribunal: TJMT
Processo: 0010059-56.2014.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010059-56.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO SILVESTRE LIMA - CPF: 092.406.927-97 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA
– RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA QUE INTEGRA O PEDIDO –
SENTENÇA MODIFICA NO PONTO
– ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A correção monetária é fator de recomposição da moeda, sendo a sua aplicação independente de prévio acordo entre as partes.

O dano em razão do atraso de pagamento de salário não extrapola a esfera patrimonial e não enseja indenização por danos morais (Precedente TJMT - Ap 25349/2017).

O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GUSTAVO SILVESTRE LIMA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários n. 0010059-56.2014.8.11.0040, movida em face de NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$2317,60, acrescido de multa contratual de 5% a juris de mora de 1% ao mês, bem como na obrigação consistente no recolhimento do valor de INSS sobre o tempo de serviço autônomo prestado, sob pena de multa diária. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, em síntese, o apelante sustenta a necessidade de incidir a correção monetária sobre o valor do debito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais decorrente da falta de pagamento de verba alimentar.

No mais, discorre sobre a incidência do princípio da causalidade, devendo a parte demanda arcar integralmente com as despesas processuais e de sucumbência.

Forte nisso, pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 145116193, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de ação de cobrança de honorários de profissional liberal proposta pelo autor em face da ré, referente aos últimos meses de trabalho que não foram remunerados.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar a parte ré ao pagamento de R$2317,60, acrescido de multa contratual de 5% a juris de mora de 1% ao mês, bem como na obrigação consistente no recolhimento do valor de INSS sobre o tempo de serviço autônomo prestado.

Pois bem. Em que pese à Juíza de primeiro grau ter condenado a apelada ao pagamento do débito indicado nos autos, acrescidos multa contratual e juros de mora, de fato deixou de determinou a incidência de atualização monetária devida.

Certo que é que sua pactuação é desnecessária, visto que a correção monetária é fator de recomposição da moeda, sendo a sua aplicação independente de prévio acordo entre as partes, conforme comanda a jurisprudência pátria, vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de prestação de serviços educacionais – Valor pretendido pela credora devidamente demonstrado na inicial -
Correção monetária não prevista no contrato – Irrelevância, uma vez que ela integra o pedido
– Incidência a partir dos vencimentos das parcelas inadimplidas, ante o estabelecido no art. 397 do Código Civil – Recurso não provido”
(TJ-SP - APL: 07038892620128260704 SP 0703889- 26.2012.8.26.0704, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 05/10/2016, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2016).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO.MEMÓRIA DE CÁLCULO. INSTRUMENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 614, II, CPC.CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. PACTUAÇÃO DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE DEU ORIGEM À CÉDULA RURAL EXEQUENDA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. [...]
2. A correção monetária é fator de recomposição da moeda, sendo a sua aplicação independente de prévio acordo entre as partes.
[...]”
(TJ-PR 9244524 PR 924452-4, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 10/10/2012, 15ª Câmara Cível)

Sendo assim, certo que além da multa e juros de mora pactuados no contrato, deve ainda o débito ser corrigido monetariamente a partir do vencimento até a data do efetivo pagamento.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral pelo atraso de pagamento de salário, este, tal como indicado na sentença, não merece prosperar, pois o atraso no pagamento de salário não é ato capaz de ensejar dano moral por não atingir a esfera extrapatrimonial do Apelante, não passando tal fato de mero aborrecimento.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades, a jurisprudência desta e. Corte assim já se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO CORRIGIDO EM FOLHA SUPLEMENTAR – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO. 1. O dano em razão do atraso de pagamento de salário de servidor público, em não extrapolando a sua esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais. 2. Recurso provido. Sentença reformada”
(TJ/MT - Ap 25349/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Por fim, tendo a parte autora se sagrou vencedora do pedido de pagamento de verba salarial atrasada e decaiu do pleito referente aos danos morais, implica no ônus de sucumbência proporcional e
pro rata
, como disposto no art. 86 do CPC, e na forma como fixada na sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que sobre o valor do débito incida correção monetária pelo INPC a partir do vencimento até a data do efetivo pagamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023